Tribunal: TJSP
Processo: 2235168-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acidente de trânsito. Medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Art. 139, IV, do CPC. Sinais claros de ocultação patrimonial não identificados. Requisitos não preenchidos. Decisão mantida. Recurso não provido.